Tribunal: TJBA
Processo: 0314818-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0314818-02.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ARRENDADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. VALIDADE DAS CDAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal ajuizados em face do ESTADO DA BAHIA, mantendo a cobrança de IPVA e condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o arrendador possui legitimidade passiva para responder por débito de IPVA incidente sobre veículo objeto de arrendamento mercantil; (ii) estabelecer se há nulidade das CDAs por ausência de requisitos legais; (iii) determinar se é necessária notificação pessoal do contribuinte para constituição do crédito tributário de IPVA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O arrendador, na qualidade de proprietário e possuidor indireto do veículo até o término do contrato de leasing, responde solidariamente pelo pagamento do IPVA, nos termos dos arts. 8º e 9º da Lei Estadual nº 6.348/91. 4. A ausência de comprovação da efetiva transferência da propriedade ou da baixa de gravame impede o afastamento da responsabilidade tributária do arrendador. 5. A presunção de certeza e liquidez da dívida ativa somente é afastada por prova inequívoca, ônus do qual o contribuinte não se desincumbe ao alegar ilegitimidade desacompanhada de elementos probatórios. 6. O IPVA constitui tributo sujeito a lançamento de ofício, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo prévio e a notificação pessoal do contribuinte, bastando a publicação do calendário ou a disponibilização da guia de pagamento. 7. A notificação do contribuinte quanto ao lançamento do IPVA ocorre de forma presumida, cabendo ao interessado demonstrar eventual ausência de ciência, o que não foi comprovado. 8. As CDAs atendem aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais. 9. A jurisprudência do STJ (Tema 903) e do Tribunal de Justiça da Bahia consolidam o entendimento quanto à responsabilidade do arrendador e à desnecessidade de notificação pessoal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O arrendador em contrato de arrendamento mercantil, por manter a propriedade e a posse indireta do bem, responde solidariamente pelo pagamento do IPVA até a efetiva transferência da propriedade. 2. A ausência de prova da baixa de gravame ou da alienação do veículo impede o afastamento da responsabilidade tributária do arrendador. 3. O IPVA, por ser tributo sujeito a lançamento de ofício, dispensa notificação pessoal do contribuinte, sendo suficiente a notificação presumida. 4. As CDAs são válidas quando contêm os elementos essenciais previstos em lei. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º a 6º e § 11; CTN, art. 202; Lei de Execuções Fiscais, art. 2º, § 5º; Lei Estadual nº 6.348/91, arts. 8º e 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 903; STJ, AgInt no REsp 2029735/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13.03.2023; TJ-BA, Apelação nº 8057414-30.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Socorro S. R. C. Habib, j. 28.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8014350-96.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 21.11.2024; TJ-BA, Apelação nº 0317398-05.2019.8.05.0001, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 07.05.2025; TJ-BA, Apelação nº 8126094-04.2021.8.05.0001, Rel. Des. Marta Moreira Santana, j. 06.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.